Tribunal: TCU
Processo: 025.113/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Resumo: representação autuada pela então Secex-RJ a partir de documentação encaminhada pelo TCE-RJ sobre os indícios de irregularidade no Contrato 32/2008 celebrado, em 5/5/2018, entre a extinta Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas  Serla (atual Instituto Estadual do Ambiente  Inea) e o Consórcio Rios da Baixada (Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A, Delta Construções S/A e Construtora OAS Ltda.) para a execução das obras e dos itens de serviço em intervenções estruturais pelo projeto de controle de inundações e de urbanização e recuperação ambiental nas bacias dos rios Iguaçu-Botas e Sarapuí junto à Baixada Fluminense no Estado do Rio de Janeiro sob o valor de R$ 189.876.020,94.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada pela então Secex-RJ a partir de documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) sobre os indícios de irregularidade no Contrato 32/2008 celebrado, em 5/5/2018, entre a extinta Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - Serla (atual Instituto Estadual do Ambiente - Inea) e o Consórcio Rios da Baixada (Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A, Delta Construções S/A e Construtora OAS Ltda.) para a execução das obras e dos itens de serviço em intervenções estruturais pelo projeto de controle das inundações e de urbanização e recuperação ambiental nas bacias dos rios Iguaçu-Botas e Sarapuí junto à Baixada Fluminense no Estado do Rio de Janeiro sob o valor de R$ 189.876.020,94; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a devida diligência adicional junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, solicitando que, no prazo de 90 (noventa) dias, a correspondente Conselheira-Relatora ou o eventual Conselheiro-Relator no TCE-RJ se digne a determinar o envio das mais atualizadas informações sobre todos os processos autuados perante o TCE-RJ em face do referido Contrato 32/2008 celebrado, em 5/5/2018, e executado entre a então Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - Serla e o Consórcio Rios da Baixada (Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A, Delta Construções S/A e Construtora OAS Ltda.) para as obras e os itens de serviço em intervenções estruturais pelo projeto de controle das inundações e de urbanização e recuperação ambiental nas bacias dos rios Iguaçu-Botas e Sarapuí junto à Baixada Fluminense no Estado do Rio de Janeiro, determinando, especialmente, o envio de todos os recentes pareceres da unidade técnica e do MPTCE no TCE-RJ, com as eventuais deliberações subsequentes do TCE-RJ, além de outras documentações, informações e análises produzidas nos aludidos processos autuados perante o TCE-RJ; devendo a SeinfraUrbana atentar para a necessária observância da eventual salvaguarda do sigilo sobre todas essas documentações, informações e análises; 9.2. promover a devida diligência junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, como sucessor do então Ministério das Cidades, para que, no prazo de 90 (noventa) dias, adote as seguintes providências: 9.2.1. apresente todas as documentações, informações e análises produzidas a partir da eventual prestação de contas dos recursos federais repassados em prol dos órgãos ou entes do Estado do Rio de Janeiro diante dos acordos ou instrumentos congêneres ensejadores da celebração, em 5/5/2018, e da subsequente execução do referido Contrato 32/2008 entre a então Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - Serla e o Consórcio Rios da Baixada (Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A, Delta Construções S/A e Construtora OAS Ltda.) para as obras e os itens de serviço em intervenções estruturais pelo projeto de controle das inundações e de urbanização e recuperação ambiental nas bacias dos rios Iguaçu-Botas e Sarapuí junto à Baixada Fluminense no Estado do Rio de Janeiro; e 9.2.2. apresente, em face das informações obtidas em resposta ao item 9.2.1 deste Acórdão, a respectiva manifestação técnica, com as subjacentes documentações, informações e análises, sobre a eventual subsistência, ou não, de superfaturamento em desfavor do erário federal a partir das atuais evidências de irregularidade no referido Contrato 32/2008 celebrado, em 5/5/2018, e executado entre a extinta Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - Serla e o Consórcio Rios da Baixada (Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A, Delta Construções S/A e Construtora OAS Ltda.) para as obras e os itens de serviço em intervenções estruturais pelo projeto de controle das inundações e de urbanização e recuperação ambiental nas bacias dos rios Iguaçu-Botas e Sarapuí junto à Baixada Fluminense no Estado do Rio de Janeiro; devendo a SeinfraUrbana atentar para a necessária observância da eventual salvaguarda do sigilo sobre todas essas documentações, informações e análises; 9.3. promover a devida diligência junto ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e à Polícia Federal, solicitando que, no prazo de 90 (noventa) dias, se dignem a promover o envio das eventuais documentações, informações e análises já porventura produzidas em todos os processos ali autuados sobre o referido Contrato 32/2008 celebrado, em 5/5/2018, entre a então Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas - Serla e o Consórcio Rios da Baixada (Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A, Delta Construções S/A e Construtora OAS Ltda.) para a execução das obras e dos itens de serviço em intervenções estruturais pelo projeto de controle das inundações e de urbanização e recuperação ambiental nas bacias dos rios Iguaçu-Botas e Sarapuí junto à Baixada Fluminense no Estado do Rio de Janeiro; devendo a SeinfraUrbana atentar para a necessária observância da eventual salvaguarda do sigilo sobre todas essas documentações, informações e análises; 9.4. promover o devido prosseguimento do presente feito, após a efetiva realização de todas essas diligências, devendo submeter o processo ao Ministro-Relator com o subsequente parecer sobre o eventual dano causado ao erário federal a partir do aludido superfaturamento no referido Contrato 32/2008 e das demais irregularidades porventura identificadas; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, como sucessor do então Ministério das Cidades, além do envio ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e à Polícia Federal, para facilitar a correspondente manifestação neste processo.